Tribunal: STF
Processo: HC 77807
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Tratando-se de "habeas corpus" substitutivo de recurso
ordinário de "habeas corpus", só é de ser ele conhecido quanto à
questão tratada no "writ" julgado pelo S.T.J.
- Efeito modificativo dado em embargos de declaração que,
no caso, esteve dentro dos limites de correção admissível em recurso
dessa natureza.
"Habeas corpus" conhecido em parte, mas nela indeferido.